Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707074-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU AGRAVADO: ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA, ANDRE LUIS MARQUES VIANA, NEW LEX GRAFICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Alfredo Feresin de Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 148234871 do processo n. 0710128-73.2017.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra New Lex Gráfica Ltda. - ME, André Luis Marques Viana e Adriana Neiva Zakarewicz Viana, indeferiu o pleito de bloqueio das carteiras de habitação (CNH) dos executados. Em suas razões recursais (ID 44130368), aponta o agravante que o art. 139, IV, do CPC autoriza ao juiz a utilização de medidas executivas atípicas para a satisfação da obrigação. Assevera que, na hipótese, os devedores têm se esquivado do pagamento da dívida e ocultado o seu patrimônio. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de origem e deferir a suspensão e apreensão da carteira de habilitação (CNH) e o bloqueio do passaporte dos executados até o efetivo pagamento do débito exequendo. Ato contínuo, esta Relatoria intimou o agravante para demonstrar, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal referente ao recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 44156216). Na petição de ID 44262309, o recorrente requereu a juntada de guia e de comprovante de recolhimento de preparo, na forma simples, com pagamento em 7/3/2023, isto é, após a interposição do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Ainda, estabelece o § 4o do referido dispositivo legal que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[2]. Na hipótese, o recurso foi interposto em 2/3/2023, não acompanhado do devido preparo (ID 44130368). Em 3/3/2023, foi determinada, por esta Relatoria, a intimação da parte recorrente para comprovação do recolhimento do preparo no prazo da interposição ou, caso contrário, para o pagamento em dobro de tal despesa, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 44156216). No dia 7/3/2023 (ID 44262312), a parte recorrente requereu a juntada de guia e de comprovante de recolhimento de preparo, na forma simples, com pagamento realizado na mesma data, isto é, após a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC, “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Assim, verificada irregularidade no pagamento do preparo e oportunizado ao recorrente o recolhimento em dobro, não será cabível nova complementação, de forma que o recurso será inadmitido por deserção. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo em tal situação, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1628811, 07217759220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.